Tribunal: TJDFT
Processo: 0723111-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. NORMAS DO CDC. INCIDÊNCIA. TAXA DE REGISTRO DE CONTRATO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. RESP N.o 1.578.553/SP (TEMA 958). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. COBRANÇA CONSIDERADA ABUSIVA. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA DE PRODUTO. ABUSIVIDADE. CONFIGURAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. FORMA SIMPLES. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Nas relações jurídicas firmadas entre clientes e instituições financeiras incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor - CDC.
2. O Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento do REsp n.o 1578553/SP (Tema n.o 958), sob o rito dos recursos repetitivos, reconheceu a legalidade da cobrança da taxa de registro do contrato e da tarifa de avaliação de bem, desde que seja comprovada a prestação de tais serviços pela instituição financeira. E também, o valor cobrado não pode ser exorbitante. Ausentes provas da realização de tais serviços, os valores cobrados do cliente deverão ser restituídos.
3. A contratação de seguro de proteção financeira nos financiamentos bancários é considerada abusiva quando não oportunizar ao contratante a livre escolha quanto a essa contratação securitária, ou a contratação de outra empresa seguradora.
4. A restituição de valores cobrados indevidamente do cliente pelo o Banco, quando ausente má-fé, deve ser na forma simples.
5. O não provimento da apelação cível enseja a majoração dos honorários advocatícios fixados pela sentença (art. 85, § 11, do CPC).
6. Recurso de apelação conhecido e não provido.